Tribunal: STF
Processo: RE 1280259
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL. DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE.
    1. A jurisprudência do STJ entende que, desde antes da disciplina imposta pela Lei n. 11.694/2008, não existia solidariedade entre as esferas partidárias municipal, estadual e nacional quanto às dívidas individualmente constituídas.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    A parte recorrente alega violação às normas contidas no art. 17, I, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que “(...) a responsabilidade civil cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação.”
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:
    “Depreende-se, assim, que solução adotada pelo acórdão está em desacordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a responsabilidade civil cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, conforme se colhe dos seguintes julgados: (…) 
    3. Desde antes da disciplina imposta pela Lei 11.694/2008, não existia solidariedade entre as esferas partidárias municipal, estadual e nacional quanto às dívidas individualmente constituídas.”
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.169.669/RS, Ministro Dias Toffoli; RE 1.179.210/SP, Ministro Edson Fachin; RE 1.252.906/RS, Ministra Cármen Lúcia.
    Não se ignore, por fim, que a Procuradoria-Geral da República opinou contrariamente aos pleitos formulados em sede recursal extraordinária, em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator